Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: Constitucional e Processo Civil. Mandado de Segurança. Ato impugnado. Decisão judicial. flagrante ilegalidade ou teratologia. Indeferimento da Petição Inicial. Agravo Interno. Desprovimento. Decisão monocrática mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança.
Ii. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se a decisão judicial combatida por mandado de segurança está eivada de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o processamento do writ.
Iii. Razões de decidir
3. O impetrante se insurge contra ato judicial do Eminente Relator do agravo de instrumento cível no 0714752-27.2024.8.07.0000, que indeferiu o pedido de retificação de expediente constante no sistema PJe, relativamente à reabertura de prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível.
4. Concluiu-se, quando do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, especialmente por se tratar o ato impugnado de uma decisão judicial, que o caso não revelava excepcionalidade a justificar o processamento da ação constitucional; não se verificou, naquela análise inicial, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importasse em irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante.
5. Os motivos para o indeferimento de reabertura do expediente foram expostos de maneira clara e suficiente pela autoridade dita coatora, evidenciando que a parte teve pleno acesso aos autos do processo eletrônico, o que, por si só, já implicaria a intimação da íntegra do processo (art. 9a, §1o, Lei no 11.419/2006); além do mais, destacou-se que a intimação da parte acerca do ato judicial (ementa do acórdão) se deu via DJe, o que sequer fora questionado.
6. Permanecem hígidos os fundamentos utilizados na decisão agravada, segundo os quais, no caso concreto, a ciência dos atos judiciais se deu pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 4o da Lei no 11.419/2006, e não com base no art. 5o (expedição eletrônica); assim, além de não ter demonstrado obstáculo de acesso ao processo eletrônico propriamente dito, a parte não suscitou nenhuma irregularidade quanto à publicação do ato via Diário da Justiça.
Iv. Dispositivo
7. Recursos conhecido e improvido.